Tribunal: STF
Processo: RE 87597
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
PEDIDO DE CERTIDOES ATENDIDO. INDEFERIDO O DE ESCLARECIMENTOS, POR
IMPORTAR EM AMPLA DEVASSA NA SITUAÇÃO DE TERCEIROS. ARGUMENTO QUE
NÃO PODE SER REEXAMINADO NA VIA EXTRAORDINÁRIA, POR VINCULAR-SE A
MATÉRIA DE FATO. FALTA DE AFRONTA AO ART. 153, PAR. 35, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.